Tribunal: TJES
Processo: 0014524-63.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Ementa:
Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES INEXISTENTES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILGLEIBI BRAZ
contra sentença do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES
, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP)
,
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP)
e
associação criminosa (art. 288, CP)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação aborda quatro questões:
(i) nulidade em razão da suposta indevida exploração do direito ao silêncio do réu;
(ii) nulidade decorrente de alegado uso de argumento de autoridade referente aos antecedentes do acusado;
(iii) decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos;
(iv) revisão da dosimetria, com pleito de redução da pena-base. Afastamento da associação e qualificadora referente a recurso que dificultou a defesa da vítma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio não prospera. O Ministério Público apenas exerceu seu direito de crítica às declarações do réu, sem utilizar o silêncio parcial como fundamento autônomo para a condenação. Apenas utilizou de argumentos que julgou necessários para a defesa da tese que sustentou em juízo, e que claramente objetivava a declaração da procedência da pretensão punitiva no caso apreciado. Ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

Igualmente improcede a alegação de nulidade por uso de argumento de autoridade.
A.
Trata-se de informações contidas em documentos previamente acostados aos autos, nos termos do art. 402 do CPP;
B.
Nada de direto fora externado pelo Parquet no sentido de que a condenação deveria se consolidar em razão dos antecedentes do réu/apelante, e portanto não há que se falar em argumento de autoridade;
C.
Não houve ofensa à integridade das vítimas, ou menção a fatos descontextualizados, como devidamente sustentado pelo Parquet na sessão, e aferido pelo juízo no dia da sessão de julgamento;
D.
É entendimento pacífico no Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu.
Não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023 - AgRg no AREsp n. 2.820.606/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em provas consistentes, notadamente nos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas, bem como nas provas colhidas na fase inquisitorial, que confirmam a autoria atribuída ao apelante como mandante e fornecedor das armas. Incidência do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88, que consagra a soberania dos veredictos.

A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social (art. 59, CP), com fundamentação idônea.

A agravante da reincidência foi corretamente mantida, pois ausente prova do decurso do prazo depurador.

In casu, é acertada a manutenção do entendimento acerca da existência da qualificadora relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima, e da referenciada atividade de promoção, ou organização à cooperação no crime, por parte do apelante, tendo em vista tratarem-se de hipóteses que igualmente se revelaram possíveis de acolhimento por parte dos jurados (fatos reconhecidamente praticados a mando, que se concretizaram de forma sumária e abrupta, mesmo que consolidados de forma prévia e organizada). Comunicabilidade aferida, com relaçao ao mandante.
Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.

Sentença com respaldo em elementos probatórios e em harmonia com a soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera referência ao silêncio parcial do réu em plenário, desacompanhada de exploração indevida e sem demonstração de prejuízo, não enseja nulidade (art. 478, II, CPP). Igualmente improcede a alegação de nulidade por uso de argumento de autoridade.

A decisão do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada das provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 59, 121, § 2º, II e IV, 288; CPP, arts. 478, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 759.341/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022;

STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/04/2023;

STJ, HC n. 447.390/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/04/2019, DJe 30/04/2019;

Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.

TJES, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 0024858-74.2008.8.08.0048, Rel. Desª Raquel Durão Correia Lima.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014524-63.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILGLEIBI BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES INEXISTENTES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILGLEIBI BRAZ
contra sentença do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES
, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP)
,
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP)
e
associação criminosa (art. 288, CP)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação aborda quatro questões:
(i) nulidade em razão da suposta indevida exploração do direito ao silêncio do réu;
(ii) nulidade decorrente de alegado uso de argumento de autoridade referente aos antecedentes do acusado;
(iii) decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos;
(iv) revisão da dosimetria, com pleito de redução da pena-base. Afastamento da associação e qualificadora referente a recurso que dificultou a defesa da vítma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio não prospera. O Ministério Público apenas exerceu seu direito de crítica às declarações do réu, sem utilizar o silêncio parcial como fundamento autônomo para a condenação. Apenas utilizou de argumentos que julgou necessários para a defesa da tese que sustentou em juízo, e que claramente objetivava a declaração da procedência da pretensão punitiva no caso apreciado. Ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

Igualmente improcede a alegação de nulidade por uso de argumento de autoridade.
A.
Trata-se de informações contidas em documentos previamente acostados aos autos, nos termos do art. 402 do CPP;
B.
Nada de direto fora externado pelo Parquet no sentido de que a condenação deveria se consolidar em razão dos antecedentes do réu/apelante, e portanto não há que se falar em argumento de autoridade;
C.
Não houve ofensa à integridade das vítimas, ou menção a fatos descontextualizados, como devidamente sustentado pelo Parquet na sessão, e aferido pelo juízo no dia da sessão de julgamento;
D.
É entendimento pacífico no Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu.
Não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023 - AgRg no AREsp n. 2.820.606/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em provas consistentes, notadamente nos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas, bem como nas provas colhidas na fase inquisitorial, que confirmam a autoria atribuída ao apelante como mandante e fornecedor das armas. Incidência do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88, que consagra a soberania dos veredictos.

A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social (art. 59, CP), com fundamentação idônea.

A agravante da reincidência foi corretamente mantida, pois ausente prova do decurso do prazo depurador.

In casu, é acertada a manutenção do entendimento acerca da existência da qualificadora relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima, e da referenciada atividade de promoção, ou organização à cooperação no crime, por parte do apelante, tendo em vista tratarem-se de hipóteses que igualmente se revelaram possíveis de acolhimento por parte dos jurados (fatos reconhecidamente praticados a mando, que se concretizaram de forma sumária e abrupta, mesmo que consolidados de forma prévia e organizada). Comunicabilidade aferida, com relaçao ao mandante.
Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.

Sentença com respaldo em elementos probatórios e em harmonia com a soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera referência ao silêncio parcial do réu em plenário, desacompanhada de exploração indevida e sem demonstração de prejuízo, não enseja nulidade (art. 478, II, CPP). Igualmente improcede a alegação de nulidade por uso de argumento de autoridade.

A decisão do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada das provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 59, 121, § 2º, II e IV, 288; CPP, arts. 478, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 759.341/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022;

STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/04/2023;

STJ, HC n. 447.390/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/04/2019, DJe 30/04/2019;

Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.

TJES, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 0024858-74.2008.8.08.0048, Rel. Desª Raquel Durão Correia Lima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILGLEIBI BRAZ, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, impôs condenação em razão da prática dos delitos homicídio qualificado; homicídio qualificado, na sua modalidade tentada, e associação criminosa.

Aduz o apelante, em síntese, que: 1. Existe nulidade a ser reconhecida no caso concreto, em razão da indevida exploração do direito ao silêncio do acusado/apelante, e seus reflexos; 2. Há nulidade decorrente da utilização de argumento de autoridade, relacionado com a referência aos antecedentes criminais do apelante, a influenciar a decisão dos jurados; 3. A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de comprovação da autoria dos crimes denunciados; 4. Que alternativamente as penas devem ser revistas, fixando-se as penas-base no seu mínimo legal; o afastamento de agravantes - reincidência, em razão de prazo depurador, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do induzimento ao crime.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Desembargador Walace Pandolfo Kiffer, excelentíssimos senhores Desembargadores Helimar Pinto, Ubiratan Azevedo, Marcos Valls Feu Rosa, Rogério Rodrigues, que está aqui, a quem cumprimento, com muito estima e admiração também por vosso trabalho e contribuição nesta Segunda Câmara Criminal, excelentíssima senhora secretária desta egrégia Câmara Criminal, assessores, e colegas de faculdade, inclusive a doutora Gabriela, que aqui se encontra, as taquígrafas, oficiais de justiça, na pessoa do Sávio, colegas advogados, na pessoa do doutor Douglas.

Excelências, esse processo é um caso de homicídio, cuja pena foi condenada ao nosso cliente, ora apelante, de 42 anos e 8 meses, no Tribunal do Júri de Serra. Naquela ocasião, no ano de 2017, teria se relacionado o nosso cliente a um homicídio consumado, uma tentativa e uma associação criminosa.

As razões de pedir e razões aqui apresentadas às Suas Excelências, e à luz
sempre do efeito devolutivo das apelações criminais são quatro:

A primeira delas, em relação ao artigo 478, inciso II do Código de Processo Penal, que, no rito especial do Tribunal do Júri, estabelece a vedação específica em relação à menção do silêncio parcial. Faço esse recorte porque, tanto na apelação criminal e aí na ata da sessão de julgamento, que encontram encadernadas ali na Ação Penal, deixa-se claro, pela gravação, que o Ministério Público, por mais de 20 minutos, sustentou ali que a versão do Réu exposada em plenário era fantasiosa, tendo dito, inclusive, que o Réu tem direito de mentir em plenário.

E não há outro caminho a não ser, à luz da quinta e sexta turma do STJ, nesse contexto, reconhecer o prejuízo direto ao Conselho de Sentença, que são pessoas do povo, de interpretar dessa forma algo que, categoricamente, emaculou todo o processo. Nesse contexto específico, o Réu, ele declara, e traz à luz o processo, que ele estava em local diverso.

Local diverso, explico isso, ilustre Procurador de Justiça, doutor Josemar Moreira, desde logo, faça saudação também.

Nesse contexto específico, de que, inicialmente, a versão exposada pela acusação, era que ele era partícipe, de que ele estava presente nos fatos. Essa versão, desde logo, é desmembrada, e ela é dissociada dos fatos porque as testemunhas presenciais relatam não ter visto ele na localidade.

Então, num segundo momento, do partícipe, ele passa a condição de mandante, isso sem que exista nenhum tipo de rastreio de bens, patrimônio, ligação, herbes, ou seja, georreferenciamento.

Mas nesse contexto específico, quando é comprovado no processo de que ele estava em local diverso, esse mando não é, de forma alguma, seja pelo primeiro filtro, que seria a autoridade Policial, seja pelo segundo filtro, o próprio Ministério Público, ou mesmo o Juiz como destinatário da prova durante a instrução processual na primeira fase no sumário de culpa em relação ao Tribunal do Júri, destrinchar essa prova.

Mas no plenário, de forma a desobedecer o artigo 478, inciso II, é feito de forma firme esse posicionamento da Promotora de Justiça, ao dizer que era uma versão mentirosa, e isso está gravado e juntado aos autos, inclusive.

Dessa forma, à luz do artigo 593, inciso III, alínea A, por ser nulidade posterior à pronúncia, pedimos às Suas Excelências que anulem o julgamento, e deem uma segunda oportunidade de julgamento ao ora apelante, nesse contexto, ao Gilgleibi Braz, para que ele seja submetido a um julgamento imparcial, onde, de fato, o artigo 478, inciso II, do Código Processo Penal seja respeitado a luz dos entendimentos dos Tribunais Pátrios.

Mas, para além disso, existe uma segunda nulidade que está sendo questionada nesse contexto, que é pelo descumprimento de decisão judicial, e aí eu chamo a atenção para os artigos 478 e 479 do Código de Processo Penal. Isso porque havia sido suscitado pelo Ministério Público processos anteriores, apresentados, foram juntados aos autos à época física e, posteriormente, digitalizados, a vida pregressa do ora acusado, e agora apelante.

Nesse contexto específico, ao ser juntado isso no processo criminal, a defesa de pronta impugnou, e a Magistrada da Terceira Vara Criminal de Serra, apesar de ser uma decisão nova, à luz dos entendimentos dos Tribunais Superiores, desde logo advertiu o Ministério Público que tais documentos dos processos anteriores não poderiam, em hipótese nenhuma, ser utilizados como argumento de autoridade.

Mas o que se viu na sessão plenária de julgamento do ano passado foi justamente o contrário: Por mais de 30 minutos, a partir das 18h30, como na apelação que Suas Excelências receberam, o Ministério Público, por meia hora, mais de meia hora, aliás, faz menção expressa a todos esses antecedentes e traz, inclusive, a força de argumento de autoridade como, olha a pessoa perigosa que está sendo trazida para julgamento.

Se isso não é argumento de autoridade, não sei qual foi a intenção do legislador pátrio, do legislador processualista pátrio, ao trazer, no artigo 478 e 479, essa vedação expressa, trazendo desde logo, e atraindo desde logo mais uma mácula a esse procedimento. Razão pela qual, de igual forma, pedimos às Suas Excelências, à luz do artigo 593, inciso III, alínea A, que seja anulada a sessão de julgamento.

Mas, para além disso, e partindo para enfrentar expressamente o mérito, à luz do artigo 593, inciso III, alínea D, a decisão, além de estar divorciada dos autos, ela não traz nenhum, e repito isso à luz da própria palavra do investigador de Polícia, que ficou responsável desde a gênesis desse processo, que em suas palavras, ele literalmente diz: que não havia nenhuma prova de envolvimento do Gilgleibi Braz com o contexto criminoso, seja em momentos antes, seja naquele período, e seja de conhecimentos futuros, em relação a de que ele teria supostamente participado. E, ainda assim, o Conselho de Sentença traz decisão, condenando o ora apelante há 42 anos, depois, por sua dosimetria de pena da Magistrada presidente, a 42 anos, 8 meses e 15 dias.

Então, as razões iniciais em relação às preliminares, às Suas Excelências são três: sendo a primeira delas em relação à violação ao silêncio parcial, do 478, inciso II; a segunda delas em relação à violação na juntada desses antecedentes, e tinha decisão expressa no processo proibindo, e existe decisão do STJ no mesmo sentido que traz a proibição; e a preliminar número 3 em relação à nulidade da decisão que foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Mas se Suas Excelências assim não entenderem, e pedimos sempre pelo princípio de eventualidade. Passamos a dosimetria de pena, pedindo para que seja reconduzida ao mínimo legal e que as agravantes sejam afastadas, haja vista que uma das agravantes e a única condenação que foi juntada efetivamente já passou o período depurador, sendo que todos os outros processos houve a absolvição.

E para além disso, em relação ao crime de associação criminosa que foi trazido aos autos, as próprias testemunhas, e como disse inclusive o investigador que está acompanhando esse processo desde a Gênesis, deixou claro que não existia nenhum lastro probatório prévio que incriminasse ou que colocasse Gilgleibi no contexto de tráfico.

Razão pela qual entendemos, e por isso devolvi Suas Excelências as duas primeiras preliminares, de que o fato de ter citado de forma indireta a menção ao silêncio parcial do ora apelante, e ao mesmo tempo de ter juntado vida pregressa, inclusive de processos que ele foi absolvido, trouxeram mácula, e inclusive influenciaram diretamente a decisão dos senhores jurados da Comarca de Serra.

Razão pela qual peço às Excelências que anulem o julgamento, e seja submetido a uma segunda oportunidade.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado, que fez uso da tribuna, e em razão de alguns aspectos por ele ter trazido, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por GILGLEIBI BRAZ, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela MMa JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, impôs condenação ao ora apelante em razão da prática dos delitos de homicídio qualificado; homicídio qualificado na sua modalidade tentada, e associação criminosa.

Também como mencionado, Aduz o apelante, em síntese, que: 1. Existe nulidade a ser reconhecida no caso concreto, em razão da indevida exploração do direito ao silêncio do acusado/apelante, e seus reflexos; 2. Há nulidade decorrente da utilização de argumento de autoridade, relacionado com a referência aos antecedentes criminais do apelante, a influenciar a decisão dos jurados; 3. A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de comprovação da autoria dos crimes denunciados;

4. Que alternativamente as penas devem ser revistas, fixando-se as penas base no seu mínimo legal; o afastamento de agravantes - reincidência, em razão de prazo depurador, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do induzimento ao crime.

Muito bem. Antes do início do deslinde destaco para os preclaros colegas os termos da denúncia ofertadas nestes autos:

“
Que em 28 de Janeiro de 2017, por volta de 12h20min, na Rua Presidente Alves, no 11, dentro do “Salão do Romarinho”, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, os denunciados JEFFERSON CAMPOS BRAZ e JOÃO MANOEL AMARAL REZENDE, utilizando-se de armas de fogo fornecidas pelo também denunciado GILGLEIBI BRAZ, e autorizados por este, todos agindo com animus necandi e em concurso, desferiram diversos disparos contra as vítimas Douglas de Oliveira Arruda e André Roos Gama. Tais agressões causaram na vítima André as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 156, causa eficiente de sua morte.

Já na vítima Douglas, os denunciados provocaram as lesões constantes no laudo de fls. 152, só não vindo o mesmo a óbito em razão alheia às vontades dos agentes, eis que conseguiu fugir, desvencilhando-se da investida criminosa.

Que as vítimas se encontravam no referido salão, quando os denunciados Jefferson e João chegaram ao local já com armas em punho, tendo João dado ordem para que as vítimas não corressem.

Entretanto, contrariando a ordem dada, as vítimas começaram a correr, enquanto os referidos denunciados atiravam. Douglas fugiu pelos fundos do estabelecimento, sendo atingido por um disparo durante o seu trajeto. André, por sua vez, ao tentar percorrer o mesmo caminho, teve por frustrada a tentativa de fuga, ocasião em que João e Jefferson lhe desferiram diversos disparos.

Ressalta-se, ainda, que as armas utilizadas no crime foram fornecidas pelo denunciado Gilgleibi, o qual, por ser o líder da organização criminosa, deu a permissão para a execução das vítimas.

Infere-se, então, que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que os denunciados, traficantes de drogas da “Rua Juscelino Kubistchek” e do “Beco do Panam”, em Vila Nova de Colares, cometeram-no em razão da disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes.

Constata-se, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que ambas se encontravam desarmadas e distraídas em um salão, quando, de inopino, os acusados chegaram ao local e desferiram-lhes diversos disparos “(...)”. No que se refere a nulidade sustentada, decorrente de indevida exploração do direito ao silêncio parcial do acusado/apelante, entendo que não é esta a conclusão que se evidencia no caso concreto. A defesa sustenta que o Órgão Ministerial utilizou, em Plenário, de declarações do próprio réu para buscar incutir nos jurados dúvidas, notadamente em razão do silêncio parcial perfectibilizado no interrogatório.

Do estudo dos autos, todavia, afere-se que o Parquet apenas utilizou-se de argumentos e expressões regulares, que julgou necessários para a defesa da tese que sustentou em juízo, e que claramente objetivava a declaração da procedência da pretensão punitiva no caso apreciado.

Referir-se a expressões como “as mentiras contadas pelo réu”, ou “que o réu tem o direito de comparecer em plenário e mentir”, é, a meu sentir, utilizar-se do direito de externar discordância com o que fora declarado pelo acusado, diante de um continente de fatos e argumentos tratados e abordados na hipótese encaminhada a julgamento.

Portanto, entendo que não houve nada isoladamente externado em Plenário que pudesse sugestionar que o silêncio parcial do acusado deveria conduzir o julgamento para o decreto condenatório, e, deveras, se o réu prestou declarações em juízo, natural que as mesmas fossem objeto de contra-argumentos por parte da acusação.

Ainda: Como já decidido pelo Colendo STJ, “A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Além do mais, não houve por parte da defesa, a demonstração concreta do prejuízo, elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do judicium accusationis, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados. 4.

Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.341/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Enfim, não há nos autos qualquer evidência de que o representante do Ministério Público tenha extrapolado as fronteiras do art. 198 do CPP, ou que o silêncio parcial do apelante tenha sido utilizado isoladamente ou primordialmente para fins de condenação, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Rejeito, de igual forma, a alegada nulidade decorrente da utilização de argumento de autoridade, relacionado com a referência aos antecedentes criminais do apelante, pelos seguintes motivos:

A. Trata-se de informações contidas em documentos previamente acostados aos autos, nos termos do art. 402 do CPP;

B. Nada de direto fora externado pelo Parquet no sentido de que a condenação deveria se consolidar em razão dos antecedentes do réu/apelante, e portanto não há que se falar em argumento de autoridade;

C. Não houve ofensa à integridade das vítimas, ou menção a fatos descontextualizados, como devidamente sustentado pelo Parquet na sessão, e aferido pelo juízo no dia da sessão de julgamento;

D. É entendimento pacífico no Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu.

Não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado ( n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023 - AgRg no AREsp n. 2.820.606/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No que pertine à alegada decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de comprovação da autoria dos crimes denunciados em face do apelante, consigno previamente que, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, e que tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda, que a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e ENTENDO NÃO SER ESTE O PANORAMA QUE SE REVELA NO CASO EM TESTILHA.

Como devidamente destacado em sede de pronúncia, no júri, e também em sede de contra-argumentos de recurso, a crível versão que revelou a possibilidade de acolhimento da tese de autoria por parte do ora apelante, se concretizou em razão de um conjunto probatório formado desde a gênese, e em juízo, neste sentido.

Deveras, a conjugação de todo o conteúdo da investigação realizada no caso concreto, reafirmada em juízo - que detalhadamente aponta autoria do crime também para esfera de responsabilidade do ora apelante; das declarações prestadas pela vítima sobrevivente, em sede inquisitiva, e das declarações prestadas por Anderson Ross Gama, em juízo, revelam um todo probatório, um verdadeiro panorama que, segundo entendo, desaguou na regularidade da hipótese de escolha dos jurados quanto a tese de autoria dos delitos também por parte do ora apelante.

Críveis, portanto, as teses de existência de associação criminosa consolidada para fins da prática do tráfico de drogas, e para a prática de outros crimes dele decorrentes, inclusive os que foram apurados nestes autos.

Crível a tese de verdadeira existência de crimes variados praticados em razão de interesses antagônicos, todos ligados ao ilegal tráfico de drogas, e a tese de que o ora apelante participou dos delitos denunciados, como mandante e fornecedor de meios aptos para tal finalidade.

Tudo, inclusive, e repito, como mencionado detalhadamente em sede de contra argumentos e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, e não havendo que se falar em decisão dos jurados contrária às provas dos autos, não há se efetivar a reforma da decisão por este Tribunal.

Quanto à dosimetria, a despeito da insurgência entendo que a sentença não merece retoques.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade fora valorada de forma negativa com fundamentação apta para tanto - ao argumento de que fora demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, total consciência da reprovabilidade do comportamento, com planejamento e premeditação do delito, com comparecimento do orientados executores ao local do delito, não se tratando de decisão irrefletida. De igual forma fora valorada negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social - que tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família etc, à luz de prova contida nos autos e mencionada na sentença.

Inviável, portanto, que a pena-base fosse fixada no seu patamar mínimo, não sendo desarrazoada a sua fixação no importe de 16 anos e 6 meses de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 12 a 30 anos de reclusão, diante de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que se refere a reincidência, o apelante utiliza-se de argumento genérico para sustentar que o prazo depurador teria se concretizado com relação a condenação pretérita materializada nos autos n. 00061131720068080048, de maneira que entendo que a defesa deveria comprovar o fato, seja em momento processual adequado, seja em sede de recurso, para acolhimento da sua pretensão.

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário- mínimo. 2. O fato de o réu ter empreendido fuga da delegacia durante a lavratura da prisão em flagrante não possui vinculação direta com o contexto em que o crime de furto foi praticado, razão por que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 3. Não havendo comprovação acerca do transcurso do prazo do período depurador, não é possível afastar a agravante da reincidência. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Quanto a qualificadora relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima e atividade de promoção, ou organização à cooperação no crime:

Como sabemos, segundo entendimento inclusive externado no Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3.o, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos’ (REsp 1667832/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).” (HC n. 447.390/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019).

In casu, é acertada a manutenção do entendimento acerca da existência da qualificadora relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima, e da referenciada atividade de promoção, ou organização à cooperação no crime, por parte do apelante, tendo em vista tratarem-se de hipóteses que igualmente se revelaram possíveis de acolhimento por parte dos jurados (fatos reconhecidamente praticados a mando, que se concretizaram de forma sumária e abrupta, mesmo que consolidados de forma prévia e organizada).

Ainda: Partindo-se do pressuposto que não é considerada contrária às provas dos autos a decisão acerca do reconhecimento do apelante como mandante dos crimes perpetrados, nesta condição ele assume integralmente a responsabilidade pelo ajustamento prévio e pelos atos executórios praticados - como os consolidados através de recurso que dificultou a defesa da vítima, de acordo com cada uma de suas peculiaridades, pois se comunicam com co-autores (art. 29 do Código Penal).

Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp n. 789.389/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018. TJES – PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Apelação Criminal n. 0024858 74.2008.8.08.0048 - Relatora Desa Raquel Durão Correia Lima.

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*